Tribunal: TJMT
Processo: 1008798-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008798-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANDREY NOGUEIRA ALVES - CPF: 047.166.211-97 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SANTANA DA SILVA - CPF: 012.497.481-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLA CRISTINE SANTANA COSTA - CPF: 062.207.391-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 050.127.651-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDSON RODRIGO MARQUES DA SILVA - CPF: 079.843.302-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado com o intuito de revogar a prisão preventiva decretada em razão da acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos legais para a custódia cautelar, alegando que a decisão carece de fundamentação concreta e que medidas alternativas seriam suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada de maneira suficiente, em consonância com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e se as condições pessoais favoráveis ao paciente justificam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva.

4. A análise dos elementos probatórios, incluindo a apreensão de entorpecentes e a possível ligação com organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, uma vez que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estão presentes.

6. As medidas cautelares alternativas são inadequadas para garantir a ordem pública, diante da natureza do crime e da probabilidade de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus denegado.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para sua revogação.

Dispositivo relevante citado: CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 908.564/SC, julgado em 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
ANDREY NOGUEIRA ALVES
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Bugres
, nos autos de prisão em flagrante n
.

1000750-07.2025.8.11.0008
.

Sustenta
,
o impetrante
,
que o paciente
foi preso em flagrante em
7
/
03
/202
5
, pela suposta prática do
s
crime
s previstos nos
art
s
. 33
e 35
da Lei 11.343/2006

(tráfico de drogas e associação para o tráfico)
,
decisão
na qual
o magistrado
teria
entend
ido
pela decretação da prisão
preventiva
em 08/03/2025
,
“
sem justificar um fundado receio de reiteração delitiva ou de fuga do distrito da culpa, sem também demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva
”
.

A
rgumenta

que o paciente sofre

constrangimento ilegal

e
que a prisão preventiva

ofen
de
ao princípio da homogeneidade das prisões
, visto que foi decretada m

de forma genérica, sem a demonstração concreta dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), em especial, a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública
,
inclusive,
afirma que
a decisão combatida, não faz menção a eventual reiteração delitiva ou perigo de fuga do distrito da culpa por parte do paciente.

Aleg
a
, que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito
,
que o
delito
não envolveu
violência ou grave ameaça a pessoa,
sendo desnecessária sua custódia cautelar
.

Além disso, argumenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme o disposto no artigo 319 do CPP
.

Reitera que o paciente não integra organização criminosa e não se dedica habitualmente a atividades ilícitas, motivo pelo qual faria jus à causa de diminuição de pena prevista no §

4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta, ainda,
que
a imposição de medidas cautelares em favor
do paciente
,
se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal
,
com fulcro no princípio constitucional da presunção de inocência
,
ressaltando
que
a excepcionalidade da prisão cautelar
som
ente deveria ser mantida, quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
não estando
ambos satisfatoriamente demonstrados para manter a prisão que pesa em desfavor do paciente

Assim,
requer
, inclusive em sede
liminar
, a concessão
da ordem
para revogar a prisão preventiva
,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares,
diversas da prisão
.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.
277190365
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas
, asseverando que o
feito aguarda manifestação do Ministério Público Estadual para oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências
(Id.
277547359
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
, conforme se extrai do parecer
subscrito pel
a Dra. Silvana Correa Vianna, que entendeu não haver constrangimento ilegal a ser reparado no presente
mandamus
, bem como, pela impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes e inadequadas, neste momento, para reprimir e coibir a provável reiteração criminosa do paciente
, eis que
constatados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra
ndo
constrangimento ilegal a ser reparado
(I
d
.
281375860
)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, pretende o impetrante a restituição do
status
libertatis

do paciente ao sustentar inexistir os pressupostos autorizadores da medida extremada.

No entanto,
uma vez identificadas as condições da ação
,

o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento
, eis que p
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular
.

Depreende-se dos autos
que

em 08/03/2025,
o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
Andrey Nogueira Alves
,

pela prática dos crimes de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de entorpecentes
(
art
s
. 33
e 35
da Lei 11.343/2006
)
.

O impetrante argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, sustentando que a prisão está embasada na gravidade abstrata do delito, sem justificativa para a reiteração delitiva ou perigo de fuga
,
não est
ando
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito,
sendo, portanto, desnecessária sua custódia cautelar
,

por ser
suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com relação à alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos legais necessários para a emissão do referido édito judicial, é importante destacar que essas argumentações carecem de consistência, uma vez que o juízo de primeiro grau baseou seu entendimento na garantia da ordem pública
,
considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação depende da comprovação dos pressupostos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: a prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Em análise preliminar,
verifico que
a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos fáticos e probatórios que indicam a materialidade e a autoria do delito, conforme documentos apreendidos, incluindo entorpecentes, balança de precisão e embalagens plásticas, além de depoimentos de testemunhas. A gravidade concreta da conduta do paciente, envolvido no tráfico de substâncias entorpecentes, justifica a adoção de medidas mais rigorosas, especialmente quando se verifica a possibilidade de reiteração delitiva, dado o contexto do crime.

No entanto,
em que pese
m
os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que, aparentemente, a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva.

Além disso, é relevante destacar que a autoridade apontada como coatora considerou o risco de reiteração delitiva
bem como

a repercussão concreta do tráfico de drogas na sociedade e a necessidade de interromper a atuação criminosa
, pelo que
não se limita à gravidade abstrata do delito,
como arguido pelo impetrante.

Confira-se trechos da decisão
constante do id.
276207860
:

(...) Na ordem infraconstitucional, a prisão preventiva está regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Decorre de sua natureza cautelar que, para que venha a ser decretada, devem estar presentes o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
, que, na dicção do artigo 312 do Código de Processo Penal, significam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (pressupostos) e a finalidade de resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (fundamentos ou requisitos). No caso vertente, está demonstrada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, estampados nos elementos probatórios coligidos, mormente, boletins de ocorrências (ID 186348915), termos de apreensão (
IDs
186348918 e 186349008), auto de constatação de substância entorpecente (
IDs
186348921 e 186349009) e declarações prestadas em solo policial.

(...)

Com efeito, o fumus
comissi
delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada na posse dos indiciados, trazendo à baila indícios fortes de traficância.
(...)
.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar,
que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa
, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

(...)

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Ademais, existem fortes indícios de que os suspeitos possam estar vinculados à organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que mais uma vez justifica a segregação cautelar como forma de interromper suas atividades.

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de MANOEL SANTANA DA SILVA
, GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA
e CLEDSON RODRIGO MARQUES DA SILVA, bem como CONVERTO a prisão em

flagrante de MAYLA CRISTINE SANTANA COSTA e
ANDREY NOGUEIRA ALVES
em prisão

preventiva
(...)
”

– Destaquei.

Logo,
resta
incontroverso que a
prisão preventiva foi decretada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige a demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos requisitos do
periculum
libertatis
, ou seja, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou aplicação da lei penal.

No caso em tela, a materialidade do crime e os indícios de autoria são comprovados pelos
documentos aportados ao id.
276207862
, quais sejam:
auto de prisão em flagrante delito
,

boletins de ocorrência
,
auto de apreensão de entorpecentes e declarações de testemunhas, o que caracteriza o
fumus
comissi
delicti
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão se baseia na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública, considerando-se o impacto social
,
os efeitos danosos do tráfico de drogas
,
a natureza do delito, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como a presença de apetrechos típicos da mercancia de drogas, como balança de precisão e embalagens
plásticas

e
,
no caso d
o
paciente, o fornecimento de insumos para funcionamento e operação do local onde se operava a traficância
.

Além disso, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de interromper as atividades criminosas, especialmente diante de indícios de envolvimento com organização criminosa, como o Comando Vermelho, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Extrai-se do Boletim de ocorrência (id.
276207862
, pag. 13):

(...)
DURANTE O PATRULHAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO NA MT 343 SENTIDO AO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA NOS DEPARAMOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR CINZA PLACA NJO 0J57 SENDO CONDUZIDA PELO SUSPEITO ANDREY N.A E NA GARUPA A SUSPEITA MAYLA C.S.C
TRAFEGANDO SENTIDO PORTO ESTRELA PARA BARRA DO BUGRES, QUE
AO AVISTAREM A VIATURA REDUZIRAM A VELOCIDADE E RETORNARAM SENTIDO A PORTO ESTRELA EMPREENDENDO FUGA. DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS
FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO DA MOTOCICLETA, OS SUSPEITOS NA INTENÇÃO DE DESPISTAR A GUARNIÇÃO ENTRARAM EM UMA ESTRADA EM MEIO A UMA PLANTAÇÃO DE CANA E FORAM ABORDADOS POR ESTA GUARNIÇÃO, O SUSPEITO ANDREY AINDA NA INTENÇÃO DE EMPREENDER FUGA A PÉ ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O SGT RONEY, SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO USO DA FORÇA MODERADA COM TÉCNICAS DE MOBILIZAÇÃO PARA DERRUBAR O SUSPEITO AO SOLO E REALIZAR O ALGEMAMENTO DO MESMO
, CAUSANDO LHE UMA ESCORIAÇÃO NO LADO ESQUERDO DA TESTA,
AO REALIZAR AS BUSCAS PESSOAIS FOI ENCONTRADO EM UMA MOCHILA PRETA COM DETALHES AMARELO QUE ESTAVA COM A SUSPEITA MAYLA DOIS INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
, APÓS CITA
R
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PERMANECERAM EM SILÊNCIO

OS SUSPEITOS FORAM INDAGADOS REFERENTE A FINALIDADE DO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE E
RELATARAM QUE ESTARIAM A SERVIÇO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO PARA REALIZAREM A ENTREGA DE ENTORPECENTES
QUE ESTARIAM RESIDINDO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES,
POREM O SUSPEITO ANDREY TRAS O ENTORPECENTE DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA PARA SER DISTRIBUIDO NA REGIAO, E NESTA DATA TERIAM SE DESLOCADO ATÉ PORTO ESTRELA PARA REALIZAR ENTREGA DE MEIO QUILO DE MACONHA
DIANTE DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS E DA CONDIÇÃO DE FLAGRANTE CONTINUADO DESLOCAMOS ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA E
LOCALIZAMOS O SUSPEITO MANOEL S. DA S EM SUA RESIDÊNCIA COM MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO. REALIZANDO RECORTES DE PEDAÇOS DO ENTORPECENTE COM UMA FACA, FAZENDO A PESAGEM E EMBALO DO ENTORPECENTE UTILIZANDO UM ROLO DE PLÁSTICO FILME
,
FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO E DESLOCAMOS PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, EM CONTINUIDADE COM A ENTREVISTA REALIZADA COM A SUSPEITA MAYLA REFERENTE SUAS ATRIBUIÇÕES NA FACÇÃO, A MESMA RELATOU AINDA QUE ALÉM DE REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DO ENTORPECENTE ERA RESPONSÁVEL POR FAZER COMPRAS DE MANTIMENTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM SUPERMERCADOS E PREPARAR SACOLÕES PARA DISTRIBUIR NAS LOJINHAS (CONDINOME UTILIZADO PARA SE REFERIR A BOCAS DE FUMOS), QUE NÃO SE RECORDAVA DOS ENDEREÇOS QUE HAVIA DISTRIBUÍDO TAIS SACOLÕES POIS TERIA VINDO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE

(...)

O SEGUNDO SUSPEITO
(GABRIEL R. DE S.)
FOI ABORDADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E JUNTO AOS SEUS PERTENCES FOI ENCONTRADO UM PEDAÇO DE TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA,
FOI APREENDIDO AINDA UM SACOLÃO DE MANTIMENTOS ALIMENTÍCIOS QUE HAVIA SIDO ENTREGUE PELA SUSPEITA MAYLA,

EM CONTINUIDADE

AS DILIGÊNCIAS DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DA SUSPEITA MAYLA
QUE RESIDIA JUNTAMENTE COM O SUSPEITO ANDREY,
SENDO ENCONTRADOS NO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA UMA CADERNETA COM ANOTAÇÕES DA TRAFICÂNCIA,
DUAS CESTAS BÁSICAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DUAS CESTAS

COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO.

(...)
”

- Destacamos.

L
ado
outro
,
n
ão obstante os argumentos apresentados pelo impetrante sobre a primariedade do paciente, sua residência fixa e emprego lícito, é importante destacar
a existência de outros processos penais nos quais é réu, no entanto,

ainda que
o paciente se
ja
primário e ostent
e
bons antecedentes
, a
ausência de antecedentes criminais
(transitados em julgado)
não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
,
a qual estabelece que
“eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, desde que os requisitos legais estejam presentes”

(
AgRg
no HC n. 908.564/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 30/10/2024.), situação verificada na presente hipótese,
a priori
.

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o
Superior
Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS AO CRIME ORGANIZADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os recorrentes representavam risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que um deles é reincidente específico e responde a outras três ações penais por delitos de mesma natureza, e o outro possui registros criminais anteriores.
Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida, as circunstâncias acima delineadas, somadas à natureza e variedade dos entorpecentes - maconha e cocaína -, como também à forma de acondicionamento dos tóxicos - em porções
individuais, prontas para venda -
e à localização de objetos comumente relacionados ao crime organizado, como três rádios de comunicação, dois deles apreendidos com os recorrentes, que,
em tese, possuem envolvimento com a facção criminosa dominante no local, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 3
.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no RHC: 166975 RJ 2022/0197372-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023) – Destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 845132 SP 2023/0281874-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023)
”.

Destaquei.

A gravidade concreta do crime, aliada ao risco de reiteração delitiva, justifica a custódia cautelar, sendo
inadequada
a substituição por medidas cautelares diversas,
especialmente
em razão

d
o
provável
envolvimento com uma organização criminosa
.

Outrossim
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração
delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A
de
mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Assim sendo
, a gravidade abstrata do delito e a
diversidade da droga apreendida, juntamente com os requisitos estabelecidos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, são elementos suficientes para a imposição da medida
cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(destaquei).

N
o mesmo
sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Portanto, resta plenamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública

considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
, mormente pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com os envolvidos, além de petrechos de traficância em posse do paciente
.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
“
A expressiva quantidade
e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido,
esta Corte de Justiça deixou assentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE
ACONDICIONAMENTO DA DROGA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO
DESPROVIDO.Os
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
A diversidade de drogas [34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).
Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
Recurso
desprovido
.(
N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)” (grifos meus).

Desta forma, no que diz respeito à prisão do paciente, conclui-se que o juízo de primeira instância agiu de forma adequada. Isso porque, tratando-se de custódia cautelar, aplica-se as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, que

estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(destaquei)

Por esse motivo, embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a liberdade como regra
, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser
mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
conduta
criminosa do paciente.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 319, prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas, desde que sejam suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. No caso concreto, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, argumentando que o paciente não representa risco à ordem pública e que as medidas propostas, co
m
o o monitoramento eletrônico, seriam adequadas.

Todavia, considerando a natureza do delito (tráfico de drogas

e associação para o tráfico
)
, o
modus operandi

e a possibilidade de reiteração delitiva, entendo que as medidas cautelares diversas
, no momento,
não são suficientes para garantir a ordem pública, dado o risco de continuidade das atividades ilícitas do paciente.

Por derradeiro, i
mp
ortante destacar
que
,
embora o impetrante
alegue
a desproporcionalidade da segregação,
convém
ressalt
ar
que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar
.

Tal medida
não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de m
odo
que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é
competência d
o juiz de primeira instância,
pon
derando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas
, uma vez que
, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada
, tanto
a
necessidade da garantia da ordem pública em razão da
quantidade
de entorpecentes apreendida em posse do paciente e o
modus operandi
, quanto a
indispensabilidade do acautelamento provisório, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
ANDREY NOGUEIRA ALVES
;

por consequência,

DENEGO A ORDEM
de habeas corpus

almejada
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025